Tribunal: STF
Processo: RE 97853
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
RECALCULO DE VENCIMENTOS DEFERIDO NA INSTÂNCIA ORDINARIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA CONCEDIDA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONTRARIANDO A
JURISPRUDÊNCIA DESTE E.S.T.F QUE A DETERMINA APENAS A PARTIR DA
VIGENCIA DA LEI 6.899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.